Tribunal: TJES
Processo: 0018055-89.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018055-89.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CHRISTIAN PEREIRA COSTA e outros
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DISCUSSÃO SOBRE CULPA NO EVENTO DANOSO. INOVAÇÃO RECURSAL IDENTIFICADA. FRANQUIA PAGA PELO CAUSADOR DO DANO. DESCONTO DEVIDO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO PELA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.

1. Ao apresentar contestação o apelante nada falou acerca da alegada culpa concorrente no evento danoso narrado nos autos, denotando evidente inovação recursal rechaçada pela sistemática processual pátria em vigor, pelo que não se conhece do recurso, no pormenor.

2. Comprovado que o apelante realizou acordo em outra demanda
para pagamento de valor referente à franquia que seria adimplida pelo segurado do demandante, ora recorrido, bem como que o valor da rubrica não foi excluído da cobrança realizada pelo autor nesta lide, deve-se prover o recurso para determinar o decote da verba, sob pena de enriquecimento sem causa da seguradora. Precedentes do e. TJES.

3. Nos termos da orientação do e. STJ,
“[...]na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021.)
pela taxa Selic, conforme a jurisprudência deste sodalício.

4. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, provida.

Vitória, 15 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0018055-89.2019.8.08.0048

Apelante: Christian Pereira Costa

Apelado: BANESTES Seguros S/A - BANSEG

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra que, apreciando ação regressiva ajuizada pelo recorrido, acolheu a pretensão autoral para condenar a parte demandada
“[...]a pagar
R$ 14.830,21,
corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios a partir da data do acidente (Súmulas nº 43 e nº 54 do STJ)[...]”.
(fls. 104/105)

Em suas razões, o apelante pretende a reforma da sentença alegando basicamente que deve ser descontada a quantia paga ao segurado da recorrida pela franquia, bem como que que os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde a data do reembolso e não do evento danoso, além do reconhecimento de culpa concorrente no acidente versado nos autos. (fls. 107/114)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (fls. 116/119)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 27 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, Christian Pereira Costa interpôs recurso de apelação pleiteando o reconhecimento de culpa concorrente do segurado da autora no acidente narrado na demanda, com consequente reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes da petição inicial, além do desconto da quantia paga a título de franquia e que ao caso vertente incida juros de mora e correção monetária desde a data do reembolso e não do evento danoso.

De logo devo consignar que ao apresentar contestação aos pedidos formulados pelo autor na inicial, o apelante nada falou acerca da alegada culpa concorrente, denotando evidente inovação recursal rechaçada pela sistemática processual pátria em vigor, pelo que não conheço do recurso, no pormenor.

Em relação ao pedido de desconto da quantia paga a título de franquia, tenho que vinga a irresignação, uma vez que restou comprovado que o apelante realizou acordo nos autos da ação
nº 0014026-36.2018.8.08.0725 (fl. 36) para pagamento de R$2.100,00 (dois mil e cem reais) referente à franquia que seria adimplida pelo segurado do demandante, ora recorrido, bem como que o valor da rubrica não foi excluído da cobrança realizada pelo autor nesta lide (fl. 43).

Assim, o valor de R$2.100,00 (dois mil e cem reais) assumido pelo autor na
ação
nº 0014026-36.2018.8.08.0725 deve ser decotado da quantia cobrada pela seguradora nesta lide, sob pena de enriquecimento sem causa que também é reprimido pelo ordenamento jurídico.

Afinal, como já decidiu este sodalício,
“[...]Em ação regressiva do segurador contra o causador do sinistro, para fins de ressarcimento da indenização paga ao segurado, impõe-se o desconto da quantia que este pagou a título de franquia, sob pena de enriquecimento indevido da seguradora.[...]” (TJES, Classe: Apelação, 0038766-37.2012.8.08.0024 (024120372024), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2015, Data da Publicação no Diário: 26/11/2015)

No mesmo sentido, atente-se para os seguintes excertos:

“[...]Em ação regressiva do segurador contra o causador do sinistro, para fins de ressarcimento da indenização paga ao segurado, impõe-se o desconto da quantia que este pagou a título de franquia, sob pena de enriquecimento indevido da seguradora. Precedentes do TJES.[...]”

(TJES, Classe: Apelação,0013520-50.2014.8.08.0030 (030140134435), Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2018, Data da Publicação no Diário: 28/09/2018)

“[...]A dedução da franquia é cabível quando a seguradora assume as despesas do conserto do veículo segurado, e não quando acionada exclusivamente a fim de que cubra os danos causados a terceiro; nesse cenário, é cabível a dedução da franquia em relação às despesas do conserto do veículo segurado, observando-se o valor previsto na apólice. Precedentes.[...]” (TJES, Classe: Apelação, 013150029281, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

“[...]A dedução da franquia é cabível quando a seguradora assume as despesas do conserto do veículo segurado, e não quando acionada exclusivamente a fim de que cubra os danos causados a terceiro; nesse cenário, é cabível a dedução da franquia em relação às despesas do conserto do veículo segurado, observando-se o valor previsto na apólice, qual seja, de R$1.957,00 (mil novecentos e cinquenta e sete reais).[...]” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24130330376, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016)

Da mesma forma, tenho que vinga a irresignação no que diz respeito ao momento de incidência dos juros e correção monetária, pois a jurisprudência do e. STJ orienta que
“[...]na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Além disso, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que a sentença também deve ser alterada em relação ao índice dos juros moratórios e à correção monetária, já que este órgão jurisdicional tem assentado que
“[...]Em se tratando de ação regressiva proposta por seguradora, a correção monetária e os juros de mora incidem, pela taxa SELIC, a partir do pagamento da indenização securitária[...].” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170177406, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Nesse contexto, conheço em parte do apelo e, nesta parte,
dou-lhe provimento
para reformar parcialmente a sentença e determinar que os juros moratórios e a correção monetária incidam a partir do pagamento da indenização securitária pela autora, pela taxa SELIC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 15.08.2023:

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

É como voto.